Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. PEDIDO. CONTRARRAZÕES. INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A documentação juntada com a apelação não pode ser conhecida nesta instância recursal, por não se enquadrar nas exceções previstas no art. 435 do CPC para a juntada extemporânea de documentos.
2. As contrarrazões configuram instrumento legal processual destinado a contrarrazoar as razões recursais apresentadas pela parte contrária, não sendo a via adequada para a formulação de pedidos de alteração da sentença.
3. Descabe falar em ausência de interesse recursal quando constatada que a impugnação se mostra útil e necessária para reformar a sentença, na parte que foi desfavorável ao recorrente (art. 1.002 do CPC).
4. Em se verificando que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
5. Tese jurídica que não foi suscitada na origem e no momento processual adequado, não pode ser deduzida somente em apelação. O enfrentamento do tema apenas na instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
6. No mérito, o cerne da controvérsia consiste na aferição da data da separação de fato do casal.
7. Em que pese o esforço argumentativo deduzido pela apelante, da análise de todo o conjunto probatório, é forçoso concluir que a tese da autora de que as partes permaneceram casadas até 2017, não encontra amparo nos elementos de prova documental e testemunhal produzidos nos autos. Ao contrário, da valoração da prova, emerge claro que, a partir de dezembro de 2010, as partes, de fato, não mais mantiveram relação de marido e mulher.
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.